Tribunal: TJMT
Processo: 1025472-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1025472-08.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MORAES - CPF: 025.330.131-96 (REQUERENTE), Juiz da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) – 1025472-08.2020.8.11.0000

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE MORAES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ESTELIONATO CONSUMADO E ESTELIONATO TENTADO –
1) PEDIDO REVISIONAL OBJETIVANDO ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS –
2) REDUÇÃO DA PENA BASILAR
– POSSIBILIDADE –AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO REPRESSOR – MANTIDA A DESFAVORABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE COM A MAJORAÇÃO DA PENA EM 6 MESES – SUFICIÊNCIA À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME –
3) COMPENSAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA COM A REINCIDÊNCIA
– VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
4) MINORAÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/6
– POSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE AUMENTO DIRETAMENTE PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS ADOTADO PELA DOUTRINA E JURISPUDÊNCIA – 5) AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A revisão criminal não se presta a provocar nova avaliação da prova produzida durante a instrução da causa, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do Juiz, em que pode estruturar a sua persuasão íntima à custa das provas colhidas no contraditório judicial e, também, em elementos extraídos do I. P. desde que não se faça dessa fonte a única a fornecer dados para a formação da convicção do magistrado.
In casu
, malgrado a retratação do agente na fase judicial, tal hipótese não se mostra eficaz para desfazer toda a conclusão havida no julgamento da ação no primeiro grau de jurisdição, em que a confissão extrajudicial do revisionando e do corréu encontram ressonância nas provas coligidas em juízo.

2. Há de ser afastada a negativação da circunstância judicial das consequências do crime, haja vista a fundamentação “
prejuízo causado pela ação delituosa
” – sem mensurar a dimensão do prejuízo – é inerente ao próprio tipo penal incriminador, insuficiente à exasperação da pena. Quanto à circunstância judicial da culpabilidade, extrapolou a elementar do delito, o que justifica a exasperação da pena em 6 (seis) meses, suficiente à reprovação e prevenção do crime.

3. Possuindo característica personalíssima, a menoridade deve ser erigida à categoria de circunstância legal preponderante, equiparando-se, para fins de compensação, com a agravante da reincidência.

4. A fração de aumento pela continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CP, deve obedecer a critérios objetivos, devendo ser observada a quantidade de infrações praticadas pelo agente, tendo a doutrina e jurisprudência estabelecida as seguintes medidas: dois crimes – acréscimo de um sexto (1/6)); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes – acréscimo de um quarto (1/4)); cinco delitos – acréscimo de um terço (1/3); seis crimes – acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais – acréscimo de dois terços (2/3).

5. Revisão criminal parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) – 1025472-08.2020.8.11.0000

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE MORAES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Carlos Henrique Moraes
ajuíza a presente ação revisional com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, em face da sentença penal condenatória definitiva (Id. no 68345481), prolatada nos autos da ação penal n. 2315-40.2011.811.0064, que tramitou perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, e o condenou pela prática do crime previsto no art. 171
caput
e art. 171
caput
c/c 14, inciso II, todos do CP, em continuidade delitiva (art. 71, do CP), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser descontada no regime inicialmente semiaberto, acrescida do pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

O requerente colima a rescisão do
decisum
, alegando a existência de contrariedade no desfecho condenatório em relação às provas dos autos; sustenta que as provas colhidas na fase inquisitorial não foram judicializadas nos termos do art. 155 do CPP; assim, requer a procedência da revisional para fins de absolvê-lo (Id. n.68345478).

No evento Id. n. 69284954, sobreveio pedido de emenda da inicial, postulando: a) redimensionamento da pena-base; b) a compensação da menoridade relativa com a reincidência; e c) a minoração da fração da continuidade delitiva para o percentual de 1/6 (um sexto).

Pede a defesa em suma, a procedência da presente ação revisional, para fins de absolver o revisionando; alternativamente, pugna pela reestruturação da pena imposta.

O
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Promotor de Justiça designado, Dr. Tiago de Sousa Afonso da Silva, é pela improcedência do pedido revisional
(Id. n. 72262973).

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 16 de março de 2021.

De. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021